Tribunal: TJPA
Processo: 0000862-72.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000862-72.2017.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON WESLEN PACHECO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0000862-72.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Belém

APELANTE:
Jefferson Weslen Pacheco dos Santos

ADVOGADO(A):

Defensoria Pública Estadual

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr
a
.
Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA QUE A MESMA SEJA IMPOSTA EM PARÂMETROS JUSTOS. PRETENSÃO PROCEDENTE
. Pena base redefinida para importe menor, bem como a pena final de ambos os recorrentes. Impossibilitada a aplicação da minorante presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por se averiguar que o denunciado exerce a atividade criminosa como meio de vida.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Julgamento realizado aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Jefferson Weslen Pacheco dos Santos
,

através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 700 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
, presente à ID 5616645
que na data de 17/03/2017, às 00h:30min, policiais militares que realizavam ronda ostensiva no bairro da Pedreira avistaram um aglomerado de pessoas junto ao canal da trav. Pirajá, sendo que ao perceberem a guarnição ocorreu a fuga do local, no entanto, o denunciado acabou sendo detido, e após revista pessoal foi encontrado com ele 15 “petecas” de substância semelhante a cocaína.

Em r
azões recursais
, ID 5616650,
requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório, ou que seja desclassificada a conduta para aquela inserida no art. 28 da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, postula que a pena base seja imposta no mínimo permitido, dentro dos parâmetros que entende justos, reconhecendo, por conseguinte a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em seu máximo permitido, modificando-se o regime de cumprimento de pena para um mais brando, devendo também ser excluída a condenação em pagamento de dias multa, considerando a péssima condição financeira do réu.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado provimento parcial ao apelo, para que a pena base seja imposta em seu mínimo permitido, por ter o magistrado julgador valorado de forma genérica as circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto, tão somente para que seja revista a pena base aplicada ao recorrente.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

Belém, 5/3/2024

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório ou que seja desclassificada a conduta para aquela inserida no art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva encontra-se presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5616645, pág. 14
, que comprova que as 15 “petecas” de substância apreendida com os recorrentes era COCAÍNA (26,5 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo as testemunhas, policiais militares,
RENAM MIRANDA COUTINHO e ADRIANO DOS SANTOS TAVARES,
esclarecido, em seu depoimento prestados junto ao juízo da causa, mídia dos autos, que em ronda ostensiva que estavam os depoentes averiguaram um aglomerado de pessoas, sendo que quando essas pessoas perceberam os policiais, se evadiram do local; que os agentes da lei conseguiram prender o denunciado; que em revista pessoal que fizeram no réu foi encontrado com este, mas precisamente em seu bolso, a droga que foi apreendida.

O apelante, em seu depoimento em juízo, negou a prática delitiva
, afirmando que a droga não lhe pertenceria e que no dia do fato estava consumindo drogas juntamente com outras pessoas e que foi preso somente porque já possui passagem pela polícia.

Ora, apesar de negar o apelante a prática do crime em questão, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
trazer consigo ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória, bem como desclassificação da conduta para aquela exposta no art. 28 da Lei 11.343/2006.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula que a pena base seja imposta no mínimo permitido, dentro dos parâmetros que entende justos, reconhecendo, por conseguinte a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em seu máximo permitido, modificando-se o regime de cumprimento de pena para um mais brando, devendo também ser excluída a condenação em pagamento de dias multa, considerando a péssima condição financeira do réu.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, à ID 5616652, foi formulada nos seguintes termos:

“Em atenção aos arts. 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar a pena.

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: o material apreendido trata-se A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: o material apreendido trata-se trata-se de 15 (quinze) embalagens confeccionadas com saco plástico transparente, contendo sem seus interiores substância pastosa esbranquiçada, pesando no total de 26,5 gramas, positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA; detém maus antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 60/61 do autos em apenso, possuindo inclusive condenação pelo crime de furto; personalidade e conduta social não investigadas; por motivação do delito, verifica-se unicamente a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios; as circunstâncias lhe reprováveis na medida em que usou uma criança para auxiliá-lo no transporte da droga, a fim de burlar a inspeção policial; as consequências do crime são próprios da espécie; comportamento da vítima: prejudicado.

Diante disso, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e no pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não concorrem ao réu a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, pelo que atenuo a pena do réu em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, por ausência de circunstâncias que a modifiquem.”
Grifei e destaquei

Em uma análise do que acima se mostrou, vejo que o magistrado a quo, apesar de valorar a quantidade e natureza da droga da forma correta, aplicou a pena base de forma desarrazoada, já que fundamentou de forma genérica as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal Brasileiro, motivo este que entendo necessário readequar a pena base para um importe mais justo.

Assim, por se mostrar presente somente a natureza da droga apreendida como circunstância desfavorável ao apelante, já que a droga encontrada com o réu era cocaína, que possui um fator viciante e de dependência bem maior que outra, como por exemplo a maconha, redefino a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 600 dias multa.

Por ser o agente menor de 21 à época do fato delitivo, aplico a atenuante descrita no art. 65, I, do CPB, como também foi aplicada na sentença recorrida, reduzindo a pena base em 01 ano, passando a reprimenda para o quantum de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, importe este que torno final
, por inexistir qualquer outra circunstância atenuante ou agravante da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda, já que impossibilitada a aplicação da minorante presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que demonstrado nos autos que o apelante dedica-se a atividade criminosa, possuindo outros apontamento criminais em seu desfavor.

Impossibilitada também se mostrou a conversão da pena corporal em restritivas de direito, assim como a concessão do Sursis, já que o quantum de pena aplicada foge aos requisitos dessas benesses.

Já no que tange ao pedido de exclusão do pagamento de dias multa imposta nos autos, este não se mostra possível
, por não possuir qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, o art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado no seu mínimo permitido, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Douto Parecer Ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 01/04/2024